Tribunal: TJMT
Processo: 1005812-65.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR VILSON ZBORALSKI - CPF: 430.113.221-04 (RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. MERO DESLOCAMENTO DE SEMOVENTES SEM OBJETIVO DE MERCÂNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1099 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória ajuizada por Vilmar Vilson Zbaralski em face do Estado de Mato Grosso em que o autor sustenta ser descabida a cobrança de ICMS na remessa de mercadoria, consistente na transferência de 900 cabeças de gado da Fazenda Buriti (localizada na zona rural de Cuiabá/MT) para a CIPOAL III (localizada na zona rural de Novo Progresso/PA), ambas de sua propriedade.

2.

Conforme decidido pelo STJ no REsp 1.125.133/SP, “
o
deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
”. Mais recentemente, restou firmada a seguinte tese no Tema nº 1099/STF:
"
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
."

3.

Portanto, para caracterizar a circulação jurídica, a ensejar a incidência do ICMS, necessária a existência de transferência de titularidade, o que não ocorre no caso de deslocamento de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
VILMAR VILSON ZBORALSKI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ente estatal a abster-se de exigir do Requerente o pagamento do ICMS sobre as operações de remessa de mercadoria, consistente na transferência de 900 cabeças de gado da Fazenda Buriti (localizada na zona rural de Cuiabá/MT) para a CIPOAL III (localizada na zona rural de Novo Progresso/PA), ambas de sua propriedade.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Para melhor entender o tema, importante trazer à baila a definição de contribuinte trazida pela Lei n. 87/1996, em seu art. 4º:
“Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.

Da interpretação literal do artigo acima, entende-se que a norma exige, para a caracterização de contribuinte, habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Segundo se extrai do caderno probatório, o Autor é proprietário de um imóvel rural localizado no município de Cuiabá/MT, bem como possui uma propriedade rural no Estado do Pará e deseja promover o deslocamento de seu rebanho.

Vale mencionar que, no caso em epígrafe, prepondera a majoritária doutrina pátria, que entende que a simples transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, quando estes são de propriedade do mesmo titular, não causa fato gerador do ICMS.

Dessa forma, o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, por si, não se subsume a hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, o que implica na incidência da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça que dispões:

SÚMULA N. 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Nesse contexto, tem-se como acertado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, visto que se trata de entendimento sedimentado no c. STJ, isto é, o mero deslocamento de semoventes entre os imóveis supracitados, sem que haja qualquer alteração na titularidade dos animais, não constitui fato gerador do ICMS. A circulação de mercadorias que permite a tributação refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

Ademais, esse entendimento é pacífico na jurisprudência dos tribunais pátrios de que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias, produtos e maquinários, para estabelecimentos da mesma empresa, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA [VEÍCULOS] ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. DESLOCAMENTO DO ATIVO FIXO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SUMULA 166/STJ. RESP 1.125.133-SP- 543-C DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Recurso desprovido. Sentença ratificada.” (N.U 0005392-29.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Assim, não há que se falar em incidência de ICMS no caso em questão, uma vez que o deslocamento dos semoventes entre os estabelecimentos rurais sem a transferência de propriedade, por si só, não configura hipótese de incidência do referido imposto, devendo ser aplicado
, in casu
, o enunciado sumular nº 166/STJ.

Por fim, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal também se debruçou sobre a questão, ao julgar o RE nº ARE 1255885, com repercussão geral reconhecida, tendo sido firmada a seguinte tese (Tema 1099):

"Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia."

Veja-se, portanto, que para caracterizar a circulação jurídica, a ensejar a incidência do ICMS, necessária a existência de transferência de titularidade, o que não ocorre no caso de deslocamento de semoventes entre as propriedades do mesmo contribuinte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022